Tribunal: TJSP
Processo: 1022945-53.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECRETANDO A RESCISÃO CONTRATUAL, ESTABELECENDO O PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA RETENÇÃO EM FAVOR DAS RÉS, ALÉM DE AS ELAS RECONHECER O DIREITO À "TAXA DE FRUIÇÃO".
APELO DOS AUTORES EM QUE PUGNAM PELA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECRETANDO A RESCISÃO CONTRATUAL, ESTABELECENDO O PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA RETENÇÃO EM FAVOR DAS RÉS, ALÉM DE AS ELAS RECONHECER O DIREITO À "TAXA DE FRUIÇÃO".
APELO DOS AUTORES EM QUE PUGNAM PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O RECONHECIMENTO DE QUE A RESCISÃO POSSUI ORIGEM E CAUSA EM FATOS ATRIBUÍDOS ÀS RÉS, COM OS EFEITOS JURÍDICOS DAÍ DECORRENTES.
APELO SUBSISTENTE EM PARTE. SENTENÇA QUE FEZ UMA CORRETA INTELECÇÃO DOS FATOS SOB CONTROVÉRSIA, RECONHECENDO NESSE CONTEXTO COMO LEGÍTIMO O DIREITO POTESTATIVO DOS AUTORES-APELANTES NO PRETENDEREM QUE SE DECRETE A RESCISÃO CONTRATUAL, MAS NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO SEGURA DE QUE AS RÉS TIVESSEM DADO CAUSA A ISSO.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, É RAZOÁVEL, TANTO QUANTO É PROPORCIONALIDADE À SUA FINALIDADE, QUE É A DE COMPENSAR PREJUÍZOS QUE A RESCISÃO POR ROR VEZES PRODUZ, COMO NO CASO EM QUESTÃO.
"TAXA DE FRUIÇÃO", CONTUDO, QUE DEVE SER EXCLUÍDA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO À "TAXA DE FRUIÇÃO". ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.